Tribunal: TJES
Processo: 5013561-96.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013561-96.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP
RECORRIDO: RENATO AUGUSTO RANGEL FRANCA e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PISCINA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FRANQUEADOR AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO E COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5013561-96.2023.8.08.0035

Recorrente: IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA

Recorrido: RENATO AUGUSTO RANGEL FRANÇA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando os requeridos IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA e CARIACICA COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA, solidariamente, à restituição em dobro do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), pago para instalação da piscina, além do pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignado, o requerido
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, pelo
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, uma vez que se trata de mera detentora de marca de piscinas, não fabricando o produto, sendo permitido, apenas, o direito ao uso de sua marca mediante contratos de franquia
;
b)
impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva, por integrar o recorrente a cadeia produtiva de fornecedores de serviços e produtos, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

In casu,
conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem, a responsabilidade do franqueador, ora recorrente, é solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados pelo franqueado.

Nesse sentido:

R
ECURSO INOMINADO.
FRANQUIA DE VENDA DE PISCINA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FRANQUEADOR E A FRANQUIA
. AQUISIÇÃO DE PISCINA COMPLETA COM AQUECEDOR E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. INSTALAÇÃO NÃO CONCLUIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...)
O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados
" (REsp 1.426 .578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015).(...)” (AgInt no AREsp 278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. A instalação incompleta do serviço contratado e a ausência de solução por meio das reclamações realizadas junto as rés configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral. Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10099988620238110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2024)

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau não merece reforma, devendo ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Analisando os autos, verifico que a parte autora adquiriu uma piscina com a franqueada da marca IGUI (recorrente) e, que o produto demorou para ser entregue (compra efetuada em 31/01/2023 e entrega em 03/04/23, sendo que o prazo previsto para a entrega/instalação era de 15 dias após a compra), sendo adiado por diversas vezes e, quando da sua instalação, o instalador (prestador de serviços enviado/contratado pela parte requerida) cobrou quantia extra (R$ 1.000,00), não pactuada para realizar a preparação da terra.

Contudo, conforme estabelecido no contrato avençado entre as partes, ficou acordado que que a responsabilidade pela instalação da piscina seria da parte ré, sem qualquer custo adicional, restando patente a falha na prestação do serviço ofertado e o dever de indenizar a parte recorrida/autora.

Por tais motivos, em se tratando de relação consumerista e uma vez caracterizada a falha na prestação dos serviços, a responsabilidade civil é objetiva, devendo a parte requerida responder pelos prejuízos ocasionados ao autor.

No
que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado do autor (R$ 1.000,00), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Transcrevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSENTE.1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.2. Rever a conclusão do tribunal local acerca do dever de indenizar demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula nº 7/STJ.3.
O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro, salvo no caso de engano justificável, o que não é o caso dos autos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.298.376/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão da cobrança e consequente pagamento indevido ter sido efetuado em 22/03/2023 (id. 13030434).

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, pois
“[...] o autor quase que diariamente cobrava a ré um posicionamento acerca da data da entrega da piscina, contudo a ré somente fazia promessas. Salienta-se que o autor chegou até a pedir a rescisão do contrato, o que não foi aceito pela ré, a qual ofereceu brindes para o autor não prosseguir com o pedido

[...]mesmo tendo pago pelo serviço, o demandante foi novamente cobrado pelo prestador de serviços da ré, e esta se manteve inerte frente ao ocorrido, não tomando qualquer atitude para minimizar os prejuízos do autor”
(id. 13030493, negritei).

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR ––
DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO - INSTALAÇÃO DE PISCINA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES CORRETAMENTE RECONHECIDA –
DANO MORAL DEMONSTRADO
– QUANTUM MAJORADO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJ-MS - Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, j: 24: 0800389-75.2021.8 .12.0043 São Gabriel do Oeste, Relator.: Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de Julgamento: 24/05/2023, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 26/05/2023)

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)